Tribunal: TJDFT
Processo: 0707210-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL (ART. 1.009, § 1o, CPC). REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONSÓRCIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. LEILÃO DA ANEEL. PRÉ-CONTRATOS. CONTRATO DEFINITIVO NÃO CELEBRADO. DEVER DE INDENIZAR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PERÍCIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. OBRIGAÇÃO DAS CONSORCIADAS NA PROPORÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO. SÚMULA 362 STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelações interpostas em face da sentença pela qual foi julgado procedente o pedido, condenando-se as empresas integrantes do consórcio ao pagamento de serviços objeto de pré-contratos.
2. Não há nulidade no laudo pericial realizado em conformidade com as disposições do art. 473 do CPC. As alegações da parte, desprovidas de elementos de prova, não são hábeis a desabonar o laudo pericial, em favor do qual milita a presunção relativa de legitimidade e veracidade.
3. O art. 489, § 1o, IV, do CPC não impõe ao órgão julgador o dever de rebater uma a uma todas as questões levantadas pelas partes, mas tão somente aquelas capazes de infirmar a conclusão adotada, em homenagem ao princípio constitucional da celeridade processual (art. 5o LXXVIII, CF/88). Ademais, sentença sucinta não se confunde com sentença sem fundamentação.
4. A legitimidade ad causam resulta da correspondência entre os protagonistas do conflito submetido ao exame judicial e as partes da relação processual, porquanto a teoria da asserção, adotada pelo sistema processual vigente, conforme jurisprudência majoritária, determina que a verificação das condições da ação se dá, tão somente, com base na narrativa da petição inicial.
5. Segundo disposição expressa do art. 278, § 1o, da Lei 6.404/76, o consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas se obrigam nas condições previstas no contrato.
6. O art. 279 da Lei no 6.404/76 estabelece, dentre outros requisitos para o contrato de constituição do consórcio, a definição de obrigações e responsabilidades de cada sociedade consorciada, bem como de disposições sobre administração do consórcio e representação das consorciadas. No caso concreto, havendo dúvidas sobre o instrumento de constituição do consórcio e ausente a prova sobre a existência de limitações de representação do consórcio pela empresa líder, os direitos e obrigações decorrentes das relações jurídicas estabelecidas pela empresa líder em nome do Consórcio Serra do Mel devem ser distribuídos entre as consorciadas na proporção de sua participação, nos percentuais reconhecidos por elas nos autos.
7. O art. 32 da Lei no 9.074/1995 autoriza que entidade da administração pública indireta celebre pré-contratos com terceiros, sem licitação, a fim de viabilizar sua própria participação em procedimento licitatório, devendo, posteriormente, serem celebrados os contratos definitivos. Contudo, não celebrados os contratos definitivos e havendo a prestação de serviços sem a devida cobertura contratual, deve incidir o princípio universal da Teoria Geral do Direito, que veda o enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública. No mesmo sentido é a disciplina do art. 59, parágrafo único, da Lei no 8.666/93, aplicável em hipóteses semelhantes.
8. O Enunciado no 362 da Súmula do STJ não incide no caso de condenação à prestação pecuniária decorrente de relação contratual, uma vez que a relativo a hipóteses de indenização por dano moral.
9. Apelações conhecidas e não providas.